Tribunal: STF
Processo: Rcl 47121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 448, pois não há, no ato reclamado, determinação de extensão do direito ao adicional de insalubridade a policiais aposentados e pensionistas.



    2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, quando não tenha havido contribuição previdenciária específica para custear indiretamente a inclusão da verba nos benefícios. 



    3. No caso em análise, não há que se falar em extensão do adicional de insalubridade aos reclamantes, mas sim na aplicação da regra imposta pelo artigo 6º da LC 432/85 do Estado de São Paulo.



    4. No julgamento do RE 642.682, processo paradigmático do Tema 448 da repercussão geral, a constitucionalidade do art. 6º da LC 432/1985 não foi objeto de apreciação pelo Plenário da CORTE, mas apenas o direito à extensão sem a correspondente contribuição prévia na forma determinada pela Lei Complementar. Nesse cenário, não é possível o cotejo entre o ato ora impugnado e o parâmetro de confronto indicado, requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 



    5. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    6. Recurso de agravo a que se nega provimento.